Tribunal: STF
Processo: RE 86605
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-04
Data de publicação: 1977-11-04

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INVIAVEL
(ART. 308, V, DO REGIMENTO INTERNO). INCIDENCIA DA SÚMULA 562,
VERBIS: NA INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILICITO
CABE A ATUALIZAÇÃO DE SEU VALOR, UTILIZANDO-SE, PARA ESSE FIM,
DENTRE OUTROS CRITÉRIOS, DOS INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.